Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos etc. Diante do aventado pelo agravante ao ser instado a se manifestar sobre as defesas processuais que formulara e sobre o parcelamento por ele manifestado visando realizar o débito exequendo, induzindo a prática de ato incompatível com o interesse e vontade de recorrer, pois encerrara a manifestação reconhecimento da obrigação, de forma a serem aferidos os efeitos que irradiara, esclareça o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, se o parcelamento fora assentido e comunicado ao juiz da execução, ensejando a suspensão do curso do executivo, inclusive porque afetará essa solução o objeto do agravo, como cediço. I. Brasília-DF, 23 de abril de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator